Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0700519-93.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CLAUDIO LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, escrita de próprio punho por CLAUDIO LOPES DA SILVA, na qual pugna pela revisão de sua condenação e das penas impostas nos autos de no 0725558-94.2019.8.07.0001. O processo originário tramitou na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo sido o requerente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima. Após interposição de recurso de Apelação, a eg. 2a Turma Criminal desta Corte de Justiça, à unanimidade, no Acórdão no 1258800, deu parcial provimento ao apelo defenviso para reformar a r. sentença, diminuindo a pena corporal anteriormente imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao padrão unitário mínimo legal. Mantido o regime prisional fechado para início do cumprimento da reprimenda e os demais termos da r. sentença hostilizada (ID 32684009, págs. 293/305). Em razão de o requerente não possuir capacidade postulatória para a ação e, ainda, por não instruir o feito com os documentos necessários para a análise da controvérsia, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de verificar as medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante, providenciando a sua necessária instrução (ID 32352526, pág. 01). A Instituição Pública, então, manifestou-se, asseverando que não foi encontrado “fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente”. Noticia que, após detida análise dos os autos originários, “constata-se que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas”, acrescentando que “o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório ou mesmo desclassificatório”. Outrossim, sustenta que, no que se refere à dosimetria da pena imposta ao requerente, “averígua-se que foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência”. (ID 32683006). Sustenta que a tese apresentada na presente revisional já foi devidamente analisada nos autos originários, tanto pelo magistrado a quo quanto pela eg. 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressalta, por fim, que não se encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, estando a presente ação revisional prejudicada em razão da não apresentação de novas provas. A Defensoria Pública instruiu a revisão criminal com cópias das principais peças do processo condenatório, Acórdão de no 1258800, bem como o Relatório da Situação Processual Executória e o trânsito em julgado (ID 32684009). Nada mais acrescentou ao pedido inicial. Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID 33030815, opinou pela improcedência da presente Ação Rescisória. É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. O requerente não apontou, em sua petição inicial, em qual das hipóteses de cabimento pleiteia a ação revisional e, compulsando os autos, percebe-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. Trata-se tão somente de inconformismo, a fim de rediscutir a matéria e reexaminar as provas. No caso em exame, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defesa Técnica, além de não apontar contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido, destacou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade na dosimetria da pena imposta. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, que foi devidamente confirmada pela Instância Revisora (ID 32684009, págs. 293/305). Outrossim, destaca-se que, da sentença condenatória, houve recurso de apelação, julgado pela eg. 2a Turma Criminal desta eg. Corte de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defenviso para reformar a r. sentença, diminuindo a pena corporal anteriormente imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao padrão unitário mínimo legal. Mantido o regime prisional fechado para início do cumprimento da reprimenda e os demais termos da r. sentença hostilizada (ID 32684009, págs. 293/305). Com efeito, o que se verifica na presente ação é o pedido de reapreciação da matéria, sem atender aos requisitos do art. 621 e incisos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a revisão pretendida é manifestamente inadmissível. Registre-se que a razão de ser da Revisão Criminal não é permitir ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário, o que não ocorre no caso. Logo, se o requerente não recorreu do supracitado acórdão, no momento oportuno, e pelas vias adequadas, não pode utilizar-se da Revisão Criminal como sucedâneo recursal. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 09 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR